Tribunal: TJSP
Processo: 1011753-30.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Negativação indevida – Contrato bancário – Sentença de parcial procedência que fixou indenização por dano moral em R$ 10.000,00 – Inconformismo de ambos litigantes – Autora que comprovou o regular desconto das prestações avençadas em seu benefício previdenciário alegando quitação das 72 parcelas avençadas – Documentos carreados com a defesa que evidenciam que o

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Negativação indevida – Contrato bancário – Sentença de parcial procedência que fixou indenização por dano moral em R$ 10.000,00 – Inconformismo de ambos litigantes – Autora que comprovou o regular desconto das prestações avençadas em seu benefício previdenciário alegando quitação das 72 parcelas avençadas – Documentos carreados com a defesa que evidenciam que o contrato em discussão abrangeu a assunção de dívida anterior da autora com o Banco Schahin com idêntico valor de prestação – Apesar das alegações da autora, não se mostra crível que a avença, objeto da discussão da presente demanda, realizada em 21 de junho de 2010, já tenha logrado êxito em realizar o primeiro desconto no mesmo mês da contratação, considerando que as folhas de pagamento são processadas cerca de 15 dias antes da data de pagamento – Permanência do débito da prestação referente ao contrato anterior depois da assinatura da avença, que também não se mostra coerente – Documentos dos autos que revelam que não houve cobrança a maior, nem a menor do pactuado, não havendo que se falar na repetição pretendida pela autora, tampouco na manutenção da cobrança pleiteada pelo réu – Ao que tudo indica todas as parcelas foram quitadas, nada havendo que se restituir, porque não demonstrada a cobrança a maior; mas também inexiste débito remanescente – Indevida a inscrição do nome da autora no cadastro de maus pagadores e acertada a declaração de inexigibilidade do débito apontado na exordial – Indenização devida e reduzida para R$ 3.000,00, considerando a conduta de ambos litigantes, o caráter repressivo, inibitório e reparador da indenização – Não provido o apelo da autora e parcialmente provido o recurso do réu.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000554952
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1011753-30.2020.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelada VILMA
APARECIDA CORTEZ, é apelado/apelante BANCO BMG S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
apelo da autora e deram em parte ao recurso do réu. V.U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente) e ISRAEL GÓES DOS ANJOS.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
HELIO FARIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011753-30.2020.8.26.0100 -Voto no
2
Apelação:
1011753-30.2020.8.26.0100
Comarca:
São Paulo
Juízo de origem:
28a Vara Cível do Foro Central
Juiz prolator:
Flavia Poyares Miranda
Processo:
1011753-30.2020.8.26.0100
Apelantes:
Vilma Aparecida Cortez e Banco BMG S/A
Apelados:
Banco BMG S/A e Vilma Aparecida Cortez
RESPONSABILIDADE CIVIL. Negativação indevida
Contrato
bancário Sentença de parcial procedência que fixou indenização por
dano moral em R$ 10.000,00 Inconformismo de ambos litigantes
Autora que comprovou o regular desconto das prestações avençadas em
seu benefício previdenciário alegando quitação das 72 parcelas
avençadas Documentos carreados com a defesa que evidenciam que o
contrato em discussão abrangeu a assunção de dívida anterior da autora
com o Banco Schahin com idêntico valor de prestação Apesar das
alegações da autora, não se mostra crível que a avença, objeto da
discussão da presente demanda, realizada em 21 de junho de 2010, já
tenha logrado êxito em realizar o primeiro desconto no mesmo mês da
contratação, considerando que as folhas de pagamento são processadas
cerca de 15 dias antes da data de pagamento Permanência do débito
da prestação referente ao contrato anterior depois da assinatura da
avença, que também não se mostra coerente Documentos dos autos
que revelam que não houve cobrança a maior, nem a menor do
pactuado, não havendo que se falar na repetição pretendida pela autora,
tampouco na manutenção da cobrança pleiteada pelo réu Ao que tudo
indica todas as parcelas foram quitadas, nada havendo que se restituir,
porque não demonstrada a cobrança a maior; mas também inexiste
débito remanescente Indevida a inscrição do nome da autora no
cadastro de maus pagadores e acertada a declaração de inexigibilidade
do débito apontado na exordial Indenização devida e reduzida para R$
3.000,00, considerando a conduta de ambos litigantes, o caráter
repressivo, inibitório e reparador da indenização Não provido o apelo
da autora e parcialmente provido o recurso do réu.
VOTO No 21765
Trata-se de apelação interposta contra a sentença de fls.
198/203 que julgou procedente a ação declaratória de inexigibilidade de
débito cumulada com indenizatória para declarar inexistente a relação
jurídica, a inexigibilidade do débito negativado e condenar o réu a pagar à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011753-30.2020.8.26.0100 -Voto no
3
autora indenização por danos morais em R$ 10.000,00, além de arcar com o
pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios
arbitrados em 10% do valor da condenação.
A autora apela sustentando que a sentença foi citra
petita, pois não se manifestou quanto ao pedido de restituição do valor
indevidamente descontado de sua folha de pagamento.
Pugna pela reforma da sentença para julgar procedente
os pedidos iniciais, determinando-se a restituição de R$ 620,00 atualizado e
com juros de 1% ao mês até a data do pagamento. Subsidiariamente pede a
nulidade da sentença, determinando o retorno dos autos para que nova
sentença seja proferida.
Recurso isento de preparo e respondido.
O réu também recorre alegando que a negativação
ocorreu diante do inadimplemento da última parcela do empréstimo
consignado, vencida em 20/07/2016.
Afirma não ter havido falha, mas ter agido em
exercício regular de direito, diante da mora da apelada, não restando qualquer
atitude capaz de gerar a indenização.
Diz que os fatos narrados em exordial não são passíveis
de indenização, requerendo a reforma da sentença para julgar improcedente a
demanda. Subsidiariamente pede a redução do montante arbitrado.
Recurso preparado e respondido.
É o relatório.
Narra a autora em sua inicial ter sido surpreendida com a
negativação de seu nome por dívida de R$ 620,00. Verificou que se tratava de
empréstimo consignado de 72 parcelas já quitado, sendo indevida a inserção de
seu nome no rol de inadimplentes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011753-30.2020.8.26.0100 -Voto no
4
Ajuizou, assim, ação declaratória de inexistência de
débito cumulada com indenizatória, pleiteando danos morais em R$ 15.000,00;
restituição da parcela paga a maior de R$ 620,00 e tutela antecipada para a
exclusão do apontamento.
Com a exordial carreou os documentos de fls. 09/96.
A tutela antecipada para exclusão do apontamento foi
indeferida.
Em sua defesa o réu alegou a regularidade da
contratação, esclarecendo que a negativação ocorreu porque a última parcela,
vencida em 20/07/2016, não foi paga/repassada, gerando a cobrança
contestada.
Destacou ter agido em exercício regular de direito, não
havendo que se falar em dever de indenizar e requerendo a improcedência da
demanda.
Juntou os documentos de fls. 154/165.
Após a réplica (fls. 170/171), sobreveio a sentença de
improcedência de fls. 172/173, reformada por meio de embargos de declaração.
Em seguida, foi proferida nova sentença de fls. 198/203,
objeto do inconformismo de ambos litigantes.
Ao que consta nos autos as partes firmaram contrato de
empréstimo consignado, em 21/06/2010, no total de R$ 44.640,00, a ser pago
em 72 parcelas de R$ 620,00, com início em 20/08/2010 até 20/07/2016.
A autora carreou comprovantes de desconto das parcelas
desde junho de 2010 (fls. 23/96), a fim de demonstrar que os descontos
ocorreram ainda em junho de 2010, todos com a descrição “Banco BCV
Empréstimo”, nome comercial do antigo Banco Schahin, adquirido em 2011
pelo Banco BMG.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011753-30.2020.8.26.0100 -Voto no
5
Veja-se que pela sequência dos recibos de pagamento,
embora as parcelas estavam contratadas para iniciar em agosto de 2010,
supostamente teriam ocorrido imediatamente à contratação. Diante disto, por
consequência, o término das 72 prestações ocorreria em maio de 2016 e não em
julho.
Por outro lado, os documentos carreados com a defesa
de fls. 154/165 evidenciam que o contrato em discussão abrangeu a assunção
de dívida anterior da autora com o Banco Schahin, referente ao contrato de no
16.228522/08999 (fl. 159), com idêntico valor de prestação. Isso porque os
demonstrativos de pagamentos de fls. 161 (referentes a abril e maio de 2010),
comprovam que naqueles meses a autora já sofria os descontos de um
empréstimo com parcelas de R$ 620,00 junto ao mesmo Banco Schahin.
E apesar das alegações da autora, não se mostra crível
que a avença, objeto da discussão da presente demanda, realizada em 21 de
junho de 2010, já tenha logrado êxito em realizar o primeiro desconto no
mesmo mês da contratação, considerando que as folhas de pagamento são
processadas cerca de 15 dias antes da data de pagamento.
Por outro lado, se o contrato foi assinado em 21 junho
de 2010, parece não ter havido tempo hábil para inclusão do desconto em julho
de 2010, motivo que justificaria o início dos descontos na folha de pagamento
de agosto, como contratado.
Todavia, o que não se compreende é que se houve a
assunção de dívida, os descontos do contrato anterior também não poderiam
permanecer, ou seja, o débito de R$ 620,00 na folha de julho de 2010 não se
mostra, em princípio, coerente. Mas se assim fosse, se considerarmos que o
desconto teria se iniciado em julho de 2010, ocorreu um mês antes do constante
na avença e, portanto, seu término seria em junho de 2016 (e não em julho de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011753-30.2020.8.26.0100 -Voto no
6
2016), não havendo que se falar na repetição pretendida pela autora, tampouco
na manutenção da cobrança pleiteada pelo réu.
Diante disto, considerando que era ônus da casa
bancária comprovar que os descontos se referiam a empréstimo anterior e,
portanto, os débitos ocorreram nos exatos meses pactuados, não vislumbro para
modificação da sentença recorrida quando à inexigibilidade do débito.
Ressalto que o réu simplesmente mencionou as datas de
término e início dos descontos, como constante da avença, sem especificar as
condições e termos do contrato abrangido na assunção, deixando de contribuir
para correta compreensão da controvérsia, já que sequer carreou o contrato
anterior para elucidação dos descontos, ônus que a ele competia.
Tanto assim, que o próprio banco realizou o último
desconto na folha de pagamento de junho de 2016, encerrando-se assim, a
prestação de no 72.
Diante deste contexto, não vislumbro ser hipótese da
repetição pretendida pela suplicante que, inclusive, omitiu o fato de ter
descontos idênticos em contrato anterior. Ao que tudo indica todas as parcelas
foram quitadas, nada havendo que se restituir, porque não demonstrada a
cobrança a maior.
Por outro lado, sendo indevida a exigência da última
parcela pela casa bancária, é indevida a inscrição do nome da autora no
cadastro de maus pagadores.
Caracterizada hipótese de responsabilidade objetiva,
descabida discussão acerca da existência ou não de culpa, suporta o banco
apelante as consequências relativas aos danos passíveis de reparação.
Neste sentido, bem declarada a responsabilidade do réu
pelos danos causados à autora, que suportou a indevida inserção do seu nome

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011753-30.2020.8.26.0100 -Voto no
7
no banco de inadimplentes, configurando o dano moral presumido.
Com efeito, “Nos termos da jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça, nos casos de inscrição indevida no cadastro de inadimplentes,
considera-se presumido o dano moral, não havendo necessidade da prova do prejuízo,
desde que comprovado o evento danoso” (REsp. no 419.365
MT, 3a Turma do
Superior Tribunal de Justiça, v. un., Relatora Ministra Nancy Andrighi, em 11/11/02, DJ
de 9/12/02, pág. 341).
Esse é o posicionamento desta Corte:
Responsabilidade civil
Ação indenizatória
Empréstimo
consignado
Negativação indevida
Parcelas que,
apesar
de
quitadas,
foram
informadas
como
inadimplidas perante os cadastros dos órgãos de
proteção ao crédito
Banco réu, que não agiu com a
diligência esperada Inaplicabilidade da Súmula 385 do
STJ Danos morais configurados Indenização devidamente
arbitrada (R$ 15.000,00)
Instituição financeira, ademais,
que inovou uma das teses de defesa em sede recursal

Inadmissibilidade, sob pena de indevida supressão de
instância e ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição.
Recursos não providos, com observação
(Apelação no 0032457-62.2012.8.26.0003, 12a Câmara de
Direito Privado, Relatora Desembargadora Márcia Cardoso,
julgado em 04/05/2016). Grifo nosso.
APELAÇÃO AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM
INDENIZAÇÃO. Não há controvérsia quanto à realização do
contrato de empréstimo, nem quanto aos descontos nos
proventos do autor. No momento da contratação do
empréstimo
consignado
fora
acordado
que
os
descontos seriam debitados diretamente dos seus
proventos, sendo repassado o respectivo valor pela
fonte pagadora ao banco, tudo na conformidade com
que
hodiernamente
acontece
nos
contratos
de
empréstimo consignado. A existência ou não do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011753-30.2020.8.26.0100 -Voto no
8
repasse do valor descontado é fato exclusivo da
relação
jurídica
havida
entre
fonte
pagadora
e
instituição financeira, não podendo ser oposto contra o
contraente do empréstimo consignado. Era dever da
instituição financeira, ao não identificar o pagamento
do empréstimo, acautelar-se com a notificação da
fonte pagadora quanto ao ocorrido, para somente,
depois, se o caso, proceder ao registro negativo dos
dados do autor. Da mesma fora, era responsabilidade da
fonte pagadora tornar efetiva a obrigação que assumiu, ou
seja, descontar e repassar o valor à instituição financeira, no
que, comprovado que houve desconto, falhou na execução do
contrato. A responsabilidade é solidária. Negativação indevida
dano in re ipsa condenação fixada em R$ 20.000,00 (vinte
mil reais), que atende às circunstâncias fáticas, às condições
financeira das partes e aos princípios da proporcionalidade e
razoabilidade. art. 252, do Regimento Interno do E. Tribunal
de Justiça de São Paulo. Em consonância com o princípio
constitucional da razoável duração do processo, previsto no
art. 5o, inc. LXXVIII, da Carta da República, é de rigor a
ratificação dos fundamentos da r. sentença recorrida.
Precedentes deste Tribunal de Justiça e do Superior Tribunal
de Justiça. Sentença mantida. Recursos improvidos.
(Apelação no 0002072-91.2011.8.26.0157, 38a Câmara de
Direito Privado, Relator Desembargador Eduardo Siqueira,
julgado em 17/4/2013). Grifo nosso.
Todavia, embora indevida a negativação, considerando a
conduta de ambos litigantes, o caráter repressivo, inibitório e reparador da
indenização, reduz-se a indenização para R$ 3.000,00, acrescidos de juros de
mora de 1% ao mês desde a negativação indevida e correção monetária pela
Tabela Prática desta Corte desde o arbitramento.
Diante da redução do montante condenatório e para que
os honorários de sucumbência não sejam irrisórios, fixo-os por equidade em R$

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011753-30.2020.8.26.0100 -Voto no
9
1.300,00, a ser pago em favor do patrono da autora, já computados os recursais.
Pelo exposto, nego provimento ao recurso da autora e
dou parcial provimento ao apelo do réu.
HELIO FARIA
Relator